Tribunal: TJDFT
Processo: 0708384-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708384-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA FAGUNDES CARDOSO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMANDA FAGUNDES CARDOSO contra decisão interlocutória proferida pelo 1° Juizado Especial Cível de Águas Claras que, nos autos do processo n° 0702890-33.2023.8.07.0020, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pela ora recorrente, consistente na retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes. A recorrente renova, nos presentes autos, o pleito indeferido pelo Juízo singular, sustentando, em apertada síntese, que o débito em que se funda a lide foi completamente quitado, não havendo, portanto, fundamentos para a inscrição do nome da recorrente nos registros de inadimplência. É o relatório. Decido. Em análise dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, observo que o agravo não merece conhecimento, na medida em que se destina a questionar decisão interlocutória proferida por órgão do Juizado Especial Cível. Com efeito, os critérios que norteiam o rito sumaríssimo dos juizados especiais, a teor da Lei no 9.099/95, são os da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, daí porque as hipóteses recursais são amplamente restritas, sendo admissíveis apenas os embargos de declaração e o recurso inominado para a turma recursal. Nesse contexto, não são recorríveis de imediato as decisões interlocutórias proferidas pelos Juizados Especiais, salvo situações excepcionalíssimas, já reconhecidas pela jurisprudência, as quais, entretanto, não se amolda à realidade dos autos, mormente em se tratando da competência para julgamento. Isso porque, as decisões proferidas no âmbito do Juizado são recorríveis no âmbito do próprio juizado, a teor do art. 41 do Lei n° 9.099/95, não se admitindo, portanto, a interposição de recurso perante esta Corte. Deste modo, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora